Tribunal: TJSP
Processo: 1005113-15.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. Sentença de improcedência. Recurso da associação requerente. Responsabilidade pelo pagamento das taxas associativas. Observância do Tema 882 do STJ e do Tema 492 do STF. Aquisição do lote antes da entrada em vigor da Lei n.o 13.465/17. Ausência de termo de adesão assinado pelo requerido ou registro na matrícula do imóvel que impute ao réu a

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. Sentença de improcedência. Recurso da associação requerente. Responsabilidade pelo pagamento das taxas associativas. Observância do Tema 882 do STJ e do Tema 492 do STF. Aquisição do lote antes da entrada em vigor da Lei n.o 13.465/17. Ausência de termo de adesão assinado pelo requerido ou registro na matrícula do imóvel que impute ao réu a obrigação de arcar com as taxas associativas. Obrigação que não pode ser atrelada tão somente à aquisição do bem. Liberdade de se associar que prevalece sobre eventual enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recurso desprovido.